Tribunal: TJSP
Processo: 1003176-69.2021.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade das cobranças da tarifa de avaliação do bem, do registro do contrato e dos prêmios dos seguros, determinando-se a restituição dos valores pagos a tais títulos, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade das cobranças da tarifa de avaliação do bem, do registro do contrato e dos prêmios dos seguros, determinando-se a restituição dos valores pagos a tais títulos, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor – Responsabilidades pelas verbas da sucumbência distribuídas em proporção.
1. Taxa de juros remuneratórios – Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei 1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o vetusto Decreto 22.626/33. Suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios que reclamava a exposição e prova documental da disparidade entre as taxas cobradas na específica operação em discussão para com as contemporâneas taxas médias de mercado, já na petição inicial.
2. Tarifa de cadastro – Parâmetro para a aferição da abusividade havendo de considerar os valores praticados por outras instituições financeiras. Abusividade do valor cobrado não demonstrada sob tal prisma.
3. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Caso dos autos em que o documento contendo os dados de vistoria do bem não é bastante, segundo o entendimento majoritário desta Câmara, para positivar a efetiva avaliação da coisa e, com isso, justificar a cobrança da tarifa de avaliação. Sentença reformada nessa passagem.
4. Registro do contrato – REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Ausência de demonstração da realização do registro do contrato no cadastro de trânsito. Abusividade da cobrança. Sentença também alterada nessa passagem.
5. Seguro de proteção financeira – Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inexistência de liberdade de contratação, sob o prisma da escolha da seguradora a ser contratada. Contrato, ademais, que não discrimina os valores cobrados a título de seguro prestamista, seguro do bem e título de capitalização. Comando de devolução que deve abarcar o valor global a título de "seguros". Sentença modificada nesse tópico.
6. Repetição em dobro – Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação dos autos. Não evidenciada efetiva má-fé do réu. Critério que toma por referência a boa-fé objetiva, consoante a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, não podendo ser aplicado à hipótese, uma vez que tal julgado modulou a eficácia daquela tese, no que concerne a contratos celebrados entre particulares, para após a respectiva publicação, o que se deu em 30.3.21. Contrato aqui em discussão celebrado em data anterior, isto é, em 2.3.20.

Deram provimento parcial à apelação.